Tribunal: CARF
Processo: 10521.000217/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.000217/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.112 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 18/06/2007, 01/08/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES NO SISCOMEX PELAS
AGÊNCIAS MARÍTIMAS.
As agências marítimas ou a transportadora internacional são responsáveis na
prestação de informações da carga no Sistema Siscomex nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente, com o fito de reformar o acórdão proferido pela 2a Turma da RDJ/FNS que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por ela apresentada, mantendo o
crédito tributário oriundo do auto de infração lavrado.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração de lançamento da multa por não
informação sobre veículo ou sobre carga ou operações nele transportada ou efetuadas
referente ao registro intempestivo dos dados de embarque. Valor da autuação R$
10.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.000217/2009-31
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000217/2009-31

A fiscalização apresenta à folha 02 a data do embarque e a data do registro dos dados de
embarque pela contribuinte.
A fiscalização procedeu ao lançamento da multa do artigo 107, inciso IV, alínea 'e'. do
Decreto-Lei n°37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 25-39.
Seguem as alegações da contribuinte autuada/interessada/impugnante.
- Argüi que a multa é cabível ao transportador, e não ao agente marítimo.
- Alega a não responsabilidade do agente marítimo.
- Argumenta a ausência de prejuízo ao Erário.
- Defende que houve retroatividade e ofensa à legalidade na aplicação da nova redação
do artigo 37 da IN SRF n°28/1994, alterada pela IN SRF n° 510/2005. Deveria ser
aplicada a redação original do ano 1994.
- O prazo somente foi estabelecido a partir da IN n° 510/2005. Argüi ofensa à
legalidade.
Solicita a improcedência da autuação.
Às folhas 55 e 61, encaminhou-se o processo para julgamento e informouse a
tempestividade da impugnação.
É o relatório.
Ato seguinte, a 2a Turma da RDJ/FNS proferiu a seguinte decisão (fls. 65/68 dos
autos), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/06/2007, 01/08/2007
DISPENSA DE EMENTA Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de
julgamento de processos fiscais de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais),
na forma do artigo 1°, inciso I. da Portaria SRF ri° 1364, de 10 de novembro de 2004.
O decisum afastou eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, especialmente
sob o seguinte argumento (fl. 67):
A alegação é incabível e ilógica uma vez que é função da agência marítima informar os
dados de embarque das cargas embarcadas haja vista que os agentes marítimos são
contratados para proceder aos trâmites burocráticos nos diversos países de operação da
embarcação internacional de transporte.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
16/12/2010 (AR à fl. 74), a Recorrente apresentou recurso administrativo voluntário, no qual
replica os argumentos de fato e de direito apresentados em impugnação.
Juntou a decisão recorrida e os documentos de representação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais
de admissibilidade, em atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000217/2009-31

O cerne da questão é a respeito da aplicação de multa contra a Recorrente como
responsável, nos casos de informações extemporâneas no sistema Siscomex sobre o transporte
nas entradas nacionais.
Inicialmente, de plano já afasto o argumento da Recorrente de que o fato gerador
se deu no ano de 2004 e, por isso a legislação invocada datada de 2005 pelo agente fiscal no
momento da autuação não seria aplicável em respeito ao princípio da irretroatividade da lei
tributária.
Os fatos se deram nas seguintes datas (fl. 03):

Ainda, na tela Siscomex (fl. 13 e 18):

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000217/2009-31

Veja que os fatos ocorreram no ano de 2007, logo, não há que se falar em
inaplicabilidade dos dispositivos legais suscitados pelo agente fiscal no momento da lavratura do
auto de infração em 2009, inclusive expedido dentro do prazo de decadência.
Quanto as jurisprudências colacionadas pela Recorrente supostamente a
corroborar a sua tese, também sem sucesso, dado que superadas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabendo citar:
CARF:
Acórdão no 301-006.047:
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 08/02/2005 a 30/11/2005
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETOLEI
No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitandose à penalidade
correspondente.

Acórdão no 301-005.556:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 03/01/2006 a
22/06/2009 AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETOLEI
No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitandose à penalidade
correspondente.
Tanto a esfera administrativa e quanto a judicial são uníssonas no que se refere a
responsabilidade das agências marítimas na prestação de informações da carga nos prazos
estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de sanção.
Pois bem, ainda quanto aos fatos.
À época regiam os seguintes diplomas que obrigavam a Recorrente ao lançamento
dos dados do transporte no Sistema Siscomex:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000217/2009-31

DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)

Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...] omissis;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua responsabilidade,
apresta a embarcação para sua utilização no serviço de transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
Qualquer omissão/irregularidade do contribuinte em atender ao cumprimento da
obrigação acessória e seus prazos, aplicável multa, segundo o art. 107 da Lei no 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...] omissis;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...] omissis;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Nessa senda, fazendo leitura da descrição dos fatos e do enquadramento legal da
autuação em face da Recorrente, entendo estar em estrita consonância com a legislação vigente
quando da lavratura.
Por último, não menos importante, em relação ao argumento de ser a multa
desnecessária não tendo o fato acarretado em qualquer dano ao erário, também sem razão a
Recorrente.
Isso porque a autoridade fiscal está legalmente obrigada a aplicar penalidades nos
casos de descumprimento de obrigações principais e acessórios pelo contribuinte, sob pena de
cometer crime de responsabilidade, sendo acertado o apontamento no decisum recorrido, que
replico:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.112 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10521.000217/2009-31

Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, a penalidade independe do
efetivo prejuízo ao Erário. Além disso, a responsabilidade aduaneira/tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ato
(prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2°, do Decreto-lei n° 37/66 e 136 do
CTN.
Ar!. .94 - Constitui infração toda- ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância. por parte da pessoa natural ou jurídica. de norma estabelecida
neste Decreto-Lei. no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1" - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem defini]. infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário. a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos eleitos do ato.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e do efeito de.
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário da Recorrente, mas nego
provimento, mantendo integralmente a multa oriunda do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital